Tribunal: STF
Processo: Rcl 46842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 286. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 286 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em ação de inexistência de débito relativo a contrato bancário, cumulada com repetição de valores, danos morais e materiais, deu parcial provimento ao recurso do ora reclamante para, reformando a sentença, determinar a repetição em dobro pelo banco requerido dos valores cobrados a título de seguro e capitalização; consignar a possibilidade de compensação relativa ao valor a ser devolvido pelo autor depositado em sua conta; e reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo suplicante aos patronos do réu.



    2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF).



    3. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão. 



    4. De todo modo, não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 286: “Neste caso, em que se propõe verificação de adimplemento de contrato bancário e a responsabilidade civil por prestação de serviços ineficientes, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão, ante a impossibilidade do exame por esta Corte de matéria infraconstitucional, de revisão de fatos e provas, bem como de apreciação de cláusulas contratuais” .



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.